Tribunal: STF
Processo: ARE 1380345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 192) opostos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário pelo fato de o Recorrente não ter se desvencilhado de fundamentar a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 191). 



    Nas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em suma, omissão na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 192, p. 2 e 9):



    “Fora proferida decisão monocrática negando seguimento ao apelo extremo, ante a suposta necessidade de análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas.  



    Destarte, os presentes Embargos fundamentam-se no art. 1.022, II do Código de Processo Civil. Com todo o respeito, esta é a hipótese dos autos! 



    Assente aos autos, o que se discute é basicamente a violação ao Texto Constitucional, sendo desnecessária a análise de legislação infraconstitucional, eis que fora interposto recurso especial para tal desiderato, bem como se mostra desnecessária a análise de fatos e provas, bastando a análise do direito posto à luz do Texto Constitucional.



     Neste cenário, é justamente contra esta decisão que se interpõe os presentes embargos de declaração, vez que existe omissão na apreciação dos fundamentos constantes nos autos, em referência ao prequestionamento da matéria constitucional em deslinde, esperando a integração da decisão e o consequente conhecimento e provimento do recurso extraordinário.



    (...)



    No caso em apreço não se pode falar em aplicação da súmula 283 do STF, tendo em vista que a decisão recorrida diverge frontalmente do entendimento esposado pela Egrégia Corte Cidadã, bem como viola dispositivos de lei federal, conforme arguido em todas as peças relativas ao presente feito que foram interpostas nessa Corte e na Corte Regional. Nas razões de apelo extremo restou demonstrado que a tese aventada merece ser acolhida, vez que está em consonância com a legislação federal e jurisprudência pátria, sendo certo que o enunciado sumular 283 do STF é inaplicável ao caso pelos motivos expostos”



    Postula-se o provimento do recurso, tendo em vista que, “cristalino que além do prequestionamento, fora ventilada especificamente a questão da dedução da base de cálculo dos pagamentos administrativos, vez que foram demonstradas as violações a dispositivos de lei federal e o dissídio jurisprudencial” (eDOC 192, p. 10). 



    Ressalta-se que “não restam dúvidas de que a decisão contém omissão na apreciação dos fundamentos constantes nos autos, bem como está dissociada da própria jurisprudência da Corte e que merece ser modificada, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe, para que seja analisado o mérito do recurso, vez que foram preenchidos todos os requisitos legais para tanto” (eDOC 192, p. 10).



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 197). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado. 



    Inicialmente, verifico que as razões dos embargos estão dissociadas do fundamento da decisão embargada, porquanto não foi negado provimento ao recurso “por suposta necessidade de análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas” (eDOC 192, p. 2), ou com base na Súmula 283 do STF (eDOC 192, p. 9), porque não impugnados os fundamentos da decisão, conforme afirma o Recorrente, mas por não ter se desvencilhado de fundamentar a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 191).  



    Assim, aplica-se, ao caso, o óbice da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  RAZÕES  DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. CONSEQUÊNCIA: REJEIÇÃO. 1. Embargos declaratórios contendo argumentações dissociadas da matéria discutida no processo. Não-conhecimento do recurso, porque deficiente de fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. Embargos de declaração rejeitados” (RE 342.074-AgR-ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 28.02.2003). 



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Incidência da Súmula 284. 3. Razões desconexas e dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado. Inépcia. 4. Caráter protelatório. Reiteração. Elevação da multa imposta. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 944.777-AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.03.2017). 



    “(....) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. As razões do presente recurso encontram-se dissociadas do fundamento do acórdão embargado. Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. A Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.248.845-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.11.2021).



    Dessa forma, não assiste razão à parte ao afirmar que a decisão é omissa, porquanto, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade recursal não foi possível analisar o mérito da questão objeto do recurso extraordinário. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sendo que, nos presentes embargos, sequer mencionou, corretamente, o óbice apontado na decisão embargada. 



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram com os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Recl 20.061 AgR-ED-ED, rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração e aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente